Tribunal: TJDFT
Processo: 0754902-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754902-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: LIGIA RAIANE CRUZ BEZERRA, FLAVIA DE AZEVEDO PEREIRA, ADELMAR LEITE DA SILVA, H. F. A. C., ELAINE FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por REDE D’OR SÃO LUIZ S/A – UNIDADE SANTA HELENA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília – DF, Dra. Bruna Araújo Coe Bastos, que, em sede de ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais movida por LIGIA RAIANE CRUZ BEZERRA E OUTROS, deferiu pedido de tutela provisória para determinar a suspensão da cobrança e a retirada dos dados dos autores dos cadastros de proteção ao crédito. Em suas razões recursais (ID 79413216), a requerida argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, pois os serviços médico-hospitalares foram efetivamente prestados ao beneficiário de plano de saúde Notre Dame Intermédica Saúde S/A (Hapvida), que recusou cobertura. Afirma que, diante da negativa do plano, o paciente assumiu a responsabilidade pelo pagamento das despesas, que totalizam R$ 711.979,12, não havendo qualquer cobrança abusiva ou irregularidade na prestação dos serviços. Sustenta que a r. decisão agravada impede o exercício regular do direito de crédito do hospital, que não pode ser compelido a prestar serviços gratuitamente nem ser impedido de inscrever os devedores nos órgãos de proteção ao crédito. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando o reconhecimento da inexistência dos pressupostos para concessão da tutela de urgência na origem e, via de consequência, autorizar a ré agravante a proceder à cobrança do crédito decorrente dos serviços regularmente prestados. Preparo regular (ID 79430127). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A requerida agravante pretende cobrar dos autores agravados os gastos com a internação hospitalar posta “sub judice” sob o pretexto de que houve recusa do plano de saúde. Com efeito, a exigência de pagamento direto pelo paciente relativamente a despesas hospitalares não adimplidas pela operadora do plano de saúde e/ou administradora de benefícios, notadamente após a realização de procedimentos emergenciais ou de urgência, consubstancia prática abusiva e juridicamente inadmissível. Tal conduta configura violação manifesta aos princípios estruturantes do Código de Defesa do Consumidor (CDC), à Resolução Normativa no 496/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e à própria função social do contrato. Cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre paciente, nosocômio e operadora ostenta natureza triangular, sendo incontroverso, entretanto, que o consumidor figura como parte vulnerável e hipossuficiente, conforme expressamente reconhecido pelo art. 4o, inciso I, do CDC, que impõe ao fornecedor deveres de transparência, lealdade e observância da boa-fé objetiva. Ao direcionar a cobrança diretamente ao paciente, o hospital promove indevida transferência de ônus econômico que, por força do vínculo contratual e do credenciamento existente, deveria ser suportado pela operadora do plano de saúde. Tal prática desvirtua a finalidade do ajuste, compromete a harmonia e o equilíbrio da relação de consumo e vulnera direitos fundamentais do beneficiário. O art. 51 do CDC proclama a nulidade de cláusulas que imponham obrigações iníquas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. A exigência de pagamento pelo paciente, após negativa de cobertura, restringe direitos essenciais do contrato e ameaça seu equilíbrio. A assinatura de termo de responsabilidade no momento da internação, por si só, não legitima a cobrança pois tal consentimento ocorre sob intensa pressão emocional e necessidade de preservação da vida, caracterizando estado de perigo, nos termos do art. 156 do Código Civil. Nesse sentido, a jurisprudência dessa egrégia Corte de Justiça é firme no sentido de que a responsabilidade entre hospital e operadora é solidária, vedando a transferência do ônus ao consumidor vulnerável: “DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE INTERNAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O PLANO DE SAÚDE E O HOSPITAL CONVENIADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento ajuizada por beneficiária de plano de saúde contra operadora e hospital, julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a vigência do plano até a data da decisão e declarar a inexigibilidade do débito hospitalar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade do cancelamento unilateral do plano de saúde da parte autora e avaliar a exigibilidade do débito discutido nos autos. III. Razões de decidir 3. Incide ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula no 608 do STJ, a qual estabelece que a relação jurídica estabelecida entre o beneficiário e a operadora de plano de saúde se caracteriza como de consumo. 4. Embora a contratação do plano de saúde tenha ocorrido por meio de corretora descredenciada, sem formalização contratual, é inegável que houve emissão de carteirinha e utilização dos serviços. 5. "Nas hipóteses de plano de saúde em que há um “falso coletivo”, por não estarem presentes os requisitos do art. 5o ou do art. 15, da Resolução Normativa ANS no 557/2022, há permissivo para se equiparar o plano à modalidade individual para efeitos de rescisão e reajuste, não se aplicando aos planos das empresas e entidades de autogestão. Consideram "falsos coletivos" os contratos coletivos por adesão compostos por indivíduos sem nenhum vínculo representativo com a entidade contratante do plano de saúde, de maneira que, quando não verificada a condição de elegibilidade do contratante, equiparam-se, para todos os efeitos legais, ao plano individual ou familiar, conforme art. 39, da Resolução Normativa ANS no 557/2022."(Acórdão 1937398, 0702828-16.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 31/10/2024.) 6. É ilícita a rescisão unilateral de plano individual, bem como a que ocorre durante internação, conforme art. 13, § único, da Lei 9.656/98, configurando-se a conduta abusiva da operadora, bem como falha na prestação de serviço. 7. O hospital, integrante da cadeia de fornecimento do serviço hospitalar, é solidariamente responsável por cobrança indevida decorrente de cancelamento ilícito do plano. 8. A resistência processual do hospital também justifica a sua condenação ao pagamento de custas e honorários. IV. Dispositivo 9. Recursos conhecidos e desprovidos. _______ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 7o, 14; Lei no 9.656/98, art. 13, § único, III; ANS no 557/2022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1122976, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 05/09/2018; TJDFT, Acórdão 1021322, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 31/05/2017; TJDFT, Acórdão 1853978, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 24/04/2024; TJDFT, Acórdão 1937398, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 2019520, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 17/07/2025.” (Acórdão 2065010, 0705942-57.2024.8.07.0002, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.) “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. COBRANÇA INDEVIDA. LEGITIMIDADE ATIVA DA GENITORA DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBERTURA INTEGRAL DE INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS SUPORTADAS PELA AUTORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A revelia não acarreta, por si só, a renúncia ao direito de recorrer, tampouco impede a análise das matérias de direito pelo Tribunal. 2. A genitora de paciente internado, menor de idade, é parte legítima para propor ação contra o plano de saúde quando diretamente afetada por cobrança indevida decorrente de tratamento médico-hospitalar de seu filho. 3. Configura falha na prestação do serviço a negativa ou restrição de cobertura de despesas hospitalares relativas à internação de urgência em hospital conveniado, impondo-se à operadora o dever de arcar integralmente com os custos do tratamento. 4. A ausência de solicitação formal de reembolso ou autorização prévia não afasta a responsabilidade da operadora, quando demonstrado que o beneficiário foi surpreendido com a cobrança após a alta hospitalar. 5. Verificada omissão na sentença quanto ao pedido de reembolso de despesas suportadas diretamente pela autora, impõe-se sua inclusão na condenação de índole material. 6. Correta a distribuição recíproca e proporcional dos ônus sucumbenciais fixada na r. sentença apelada, considerando a procedência parcial dos pedidos vertidos na inicial. 7. Apelações conhecidas. Apelação da ré não provida. Apelação da autora parcialmente provida.” (Acórdão 2064953, 0703615-06.2024.8.07.0014, Relator(a): de minha relatoria, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025.) Assim, a cobrança direta ao paciente, sem notícia de prévia tentativa de ressarcimento junto à operadora de saúde, afronta os princípios da boa-fé, da transparência e do equilíbrio contratual. Ausente, portando, a probabilidade do direito, ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator